Tribunal: TJDFT
Processo: 0734321-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. URGÊNCIA. CARÊNCIA. 24 HORAS. LIMITAÇÃO ÀS 12 PRIMEIRAS HORAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apesar de lícita a fixação de período de carência no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a Lei 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, excepciona nos artigos 12, inciso V, alínea ‘c’ e 35-C, inciso I, o cumprimento do prazo de carência para cobertura de emergência, que implicar em risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, passando a carência a ser de 24 (vinte e quatro) horas.

2. Reputa-se abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, quando o beneficiário se encontra no gozo do período de carência, por restringir direitos inerentes à natureza do contrato.

3. Patente a responsabilidade do plano de saúde quanto ao dever de indenizar, inclusive a título de dano moral, nas hipóteses de recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, essencial para a manutenção da saúde do segurado, porquanto presume-se, na espécie, angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa de recuperação, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana.

4. A fixação da indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.